Tribunal: TJSP
Processo: 2056020-79.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Cautelar inominada – Tráfico de Drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores – Decisão de revogação da prisão preventiva – Pleiteada a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito a fim de decretar a prisão preventiva dos interessados – Cenário epidemiológico do Covid-19 que, por si só, não autoriza a soltura – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2056020-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL COMARCA DE MONTE MOR/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Pelo exposto,
DERAM PROVIMENTO ao recurso Ministerial, para confirmada a liminar
deferida, atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto e
decretar a prisão preventiva de Luiz Henrique de Jesus, Marcelo Bordigon,
Everton Geovane da Costa Silva, Eudenice da Silva, Lucélio Alves da Silva e
Héliton Ramalho Duarte. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056020-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1472
2
Cautelar Inominada Criminal no 2056020-79.2020.8.26.0000
7a Câmara Criminal
Requerente: JUSTIÇA PÚBLICA
Requerido: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE MONTE MOR SP
Cautelar inominada Tráfico de Drogas, associação ao tráfico
e corrupção de menores Decisão de revogação da prisão
preventiva Pleiteada a concessão de efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito a fim de decretar a prisão preventiva
dos interessados Cenário epidemiológico do Covid-19 que,
por si só, não autoriza a soltura Recurso provido.
Voto 1472
A Promotora de Justiça Cristiane de
Morais Ribeiro Sampaio Carvalhaes de Camargo Borges ajuíza a presente
Medida Cautelar Inominada, com pedido liminar, contra ato do MM. Juízo
de Direito 1a Vara Judicial da Comarca de São Paulo - SP, que, nos autos
da ação penal no 1500926-91.2019.8.26.0372, concedeu liberdade
provisória a Luiz Henrique de Jesus, Marcelo Bordigon, Everton Geovane
da Costa Silva, Eudenice da Silva, Lucélio Alves da Silva e Héliton
Ramalho Duarte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056020-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1472
3
Argumenta o recorrente, em síntese,
que ingressou com recurso em sentido estrito pleiteando o
restabelecimento da prisão preventiva dos réus, pretendendo com o
presente a concessão de efeito suspensivo.
A
liminar
foi
deferida,
sendo
expedidos mandados de prisão (fls. 15/17).
A d. Defesa de Marcelo Bordignon
apresentou manifestação às fls. 39/48, buscando a manutenção da
liberdade provisória com a expedição de contramandado de prisão.
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (págs. 51/56).
É o relatório.
A Justiça Pública requer a concessão
de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra
decisão que, em 20/03/2020, concedeu liberdade provisória Luiz Henrique
de Jesus, Marcelo Bordigon, Everton Geovane da Costa Silva, Eudenice da
Silva, Lucélio Alves da Silva e Héliton Ramalho Duarte (fls. 390/391).
Razão lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056020-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1472
4
Em que pese já haver decidido de
modo diverso, entendendo que o expediente em muito se assemelha ao
Mandado de Segurança, que normalmente é manejado pelo Parquet em
casos similares e que a súmula 604 do Superior Tribunal de Justiça tratou
de vedar a utilização do writ para este fim, “O mandado de segurança não
se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo
Ministério Público.”, revejo o posicionamento anteriormente adotado.
Isso porque as recentes decisões do
Colendo Superior Tribunal de Justiça passaram a mitigar o alcance do
entendimento sumulado, admitindo cabível a ação cautelar inominada para
atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito. Vide, nesse passo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO CAUTELAR
AJUIZADA COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
SOLTURA
DO
ACUSADO.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA
CAUTELAR.
GRAVIDADE
CONCRETA
E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056020-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1472
5
OCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. 1. É admissível o ajuizamento de
ação cautelar inominada para atribuir efeito
suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra
decisão que determinou a soltura do Acusado.
Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do
Superior Tribunal de Justiça, que é específica
ao proibir o uso do mandado de segurança como
via de atribuição de efeito suspensivo a recurso
criminal da Acusação. Precedentes. 2. Os
fundamentos apresentados pelo Tribunal de
origem para determinar a prisão do Paciente não
se mostram desarrazoados ou ilegais. A prisão
preventiva foi devidamente decretada em razão
da gravidade concreta do delito, evidenciada
pela quantidade de droga apreendida - 301,5g
(trezentos e um gramas e cinco decigramas) de
maconha -, além do risco concreto de reiteração
delitiva, pois o Acusado é reincidente (condenado
pela prática dos crimes de tentativa de roubo e
roubo consumado) e cometeu o crime durante o
gozo de regime aberto. 3. Cumpre registrar que
os prazos indicados para a consecução da
instrução
criminal
servem
apenas
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056020-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1472
6
parâmetro geral, pois variam conforme as
peculiaridades de cada processo, razão pela qual
a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz
do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, o
processo vem recebendo a devida tramitação: a
denúncia foi apresentada contra dois Acusados,
já havia sido designada audiência de instrução
para o dia 01/06/2020, que foi remarcada, pois
ainda não houve o cumprimento do mandado de
prisão expedido em desfavor do Acusado.
Ademais, não se verifica indícios de desídia por
parte do Juízo de primeiro grau, que designou
nova audiência para 25/03/2021, mas assinalou a
possibilidade de antecipação da data, caso haja o
cumprimento do mandado de prisão. 4. Ordem de
habeas corpus denegada.” (HC 572.583/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado
em
04/08/2020,
DJe
19/08/2020)
(grifamos).
No caso em apreço, Luiz Henrique,
Marcelo, Héliton e Eudenice foram denunciados como incurso nos artigos
33, “caput” e § 1o, inciso II, e 35 da Lei de Drogas e artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, segundo consta, no dia 01
de outubro de 2019, por volta das 16hs, na Rua Trinta e Cinco, no 210,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056020-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1472
7
Jardim Colina II, cidade e Comarca de Monte Mor - SP, tinham em
depósito, para entrega ao consumo de terceiros, trezentas e cinquenta
porções de cocaína, quatrocentos e setenta e seis pedras de crack e cento e
noventa e cinco porções de maconha e, ainda, cultivavam dez mudas de
planta Cannabis Sativa, substâncias entorpecentes, que determinam
dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que em local e dia
incertos, os acusados corromperam os adolescentes Ryan Paulo Santos da
Silva, Walysson Ferraz dos Santos e Bruno Campos dos Anjos, com eles
praticando o crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Consta, por fim que, em local incerto
e em período anterior a 01 de outubro de 2019, os acusados, juntamente
com Everton e Lucélio, denunciados como incursos no artigo 35 da Lei de
Drogas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o
crime de tráfico de drogas.
Cumpre
observar
que
nem
só
eventual primariedade e residência fixa são suficientes para a concessão da
liberdade provisória.
Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056020-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1472
8
personalidade do acusado e determinantes para a imposição da segregação
cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
[..] V. Eventuais condições favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade,
se
presentes
os
requisitos
da
segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ 5a
Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp -
v.u. - DJe 01/08/2012).
Além do mais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da
prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056020-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1472
9
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
I O decreto de prisão preventiva que preenche
os requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC
no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
v.u. - DJe 22/06/2017).
Ademais, insta ainda consignar que
os acusados estão sendo processados pela prática dos delitos, que, embora
sejam perpetrados sem violência ou grave ameaça à pessoa, denotam grave
risco à sociedade e à saúde pública, sendo inviável, no caso em apreço, o
deferimento da contracautela.
Além disso, conforme informações
prestadas às fls. 36, somente as prisões de Lucelio e Eudenice puderam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056020-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1472
10
reestabelecidas, ao passo que os demais réus, beneficiados com a
concessão da liberdade provisória, não foram encontrados para o
cumprimento do mandado de prisão, estando em local incerto e não sabido.
As circunstâncias, reveladas pela
expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, o envolvimento de
vários agentes criminosos em múltiplas condutas delitivas e com a
participação de menores, evidenciam a periculosidade dos seus autores e
exigem maior cautela no exame de quaisquer benefícios legais
Assim,
revela-se,
no
caso,
recomendável a manutenção da prisão cautelar, amparada pela garantia da
ordem pública, por conveniência da instrução e para aplicação da lei penal.
Quanto ao cenário epidemiológico,
ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março de 2020 destina-se,
especialmente, aos presos recolhidos que se encontram no grupo de risco
para infecção pelo novo coronavírus, com comorbidades pré-existentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio.
No entanto, a Recomendação permite
a decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos excepcionais, o
que na espécie restou justificado pela acentuada periculosidade
demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056020-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1472
11
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos, não
cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Portanto, imperiosa a manutenção da
preventiva. Os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso Ministerial, para confirmada a liminar
deferida, atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto
e decretar a prisão preventiva de Luiz Henrique de Jesus, Marcelo
Bordigon, Everton Geovane da Costa Silva, Eudenice da Silva, Lucélio
Alves da Silva e Héliton Ramalho Duarte.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR